Tribunal: TJSP
Processo: 1040657-97.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A INFORMAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO APONTADO NEGATIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIBIDOS NÃO CONDIZEM COM OS PLEITEADOS. DESCABIMENTO. PRETENSÃO SATISFEITA. A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS VISANDO A INFORMAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO APONTADO NEGATIVAMENTE. ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS EXIBIDOS NÃO CONDIZEM COM OS PLEITEADOS. DESCABIMENTO. PRETENSÃO SATISFEITA. A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A ORIGEM DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL, EXAURE A ATUAÇÃO JURISDICIONAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM IMPRESTABILIDADE DOS MESMOS, CUJA VALORAÇÃO CABERÁ AO JUÍZO DE EVENTUAL AÇÃO DE CONHECIMENTO A SER PROPOSTA. DOCUMENTOS EXIBIDOS NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA REQUERIDA, POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA RÉ EM FORNECER OS DOCUMENTOS, VIA ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO, ANTE A AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA RÉ. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.